Tribunal: STJ
Processo: 1502259-64.2022.8.26.0472
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091275 - SP(2025/0345939-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES
: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - SP229385
MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: BENJAMIM GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o
apelo nobre na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b6494d9-cb45-4269-b24c-0dbd6dd1bb80

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091275 - SP(2025/0345939-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES
: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - SP229385
MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: BENJAMIM GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o
apelo nobre na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO
FERREIRA contra decisão da Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do
agravo em recurso especial devido à falta de impugnação específica aos fundamentos
utilizados na decisão de inadmissão do recurso (fls. 266-267).
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente se insurge contra a incidência
da Súmula n. 182 do STJ, ao argumento de que, nas razões do recurso especial,
impugnou de forma específica todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso (fls. 273-277).
Sem impugnação (fl. 279).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes
termos (fls. 266-267; grifos diversos do original):
Documento eletrônico VDA56062629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: c163c90e-924c-49a1-90e4-9dc59cb3df94

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo
legal, não
cabimento de REsp por ofensa a norma diversa de
Súmula 7/STJ,
tratado ou lei federal, deficiência de cotejo analítico e não cabimento de REsp
contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta a dispositivo legal e não cabimento de REsp por ofensa
a norma diversa de tratado ou lei federal.
Súmula 7/STJ,
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.

Da detida análise do agravo em recurso especial, verifica-se que, de fato, a
agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou de maneira
os óbices utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo
específica e concreta
especial. Tal omissão caracteriza a inobservância do princípio da dialeticidade, conforme
disposto no
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, para buscar afastar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, deve a parte
do acórdão
cotejar a moldura fática incontroversa
recorrido com as teses por ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame
prescindiria da análise de elementos probantes.
Confira-se:

[a] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como
, a qualificação jurídica por ele conferida e a
verdadeiras pelo Tribunal de origem
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso
daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto
e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos
autos para a análise da insurgência.
Documento eletrônico VDA56062629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: c163c90e-924c-49a1-90e4-9dc59cb3df94

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
18/12/2023,
20/12/2023;

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não
basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse
justificar o afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP,
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Com efeito, "o óbice referente à
deve ser refutado com a
Súmula n. 7/STJ
demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua inaplicabilidade.
O agravante deveria demonstrar que a tese do Recurso Especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório impugnado, de modo a permitir uma
(AgInt no
relator Ministro
"
revaloração jurídica da causa
AREsp n. 2.536.044/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos
19/8/2024,
22/8/2024;
no original).
Portanto, é inequívoco que não foi observado o dever de impugnação
específica (dialeticidade recursal), razão pela qual subsiste o óbice do art. 932, inciso III,
do
combinado com a Súmula n. 182 do STJ.
CPC/2015,
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15
e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do
STJ.
1.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação
específica ao óbice da
consiste em demonstrar, nas razões do
Súmula 83/STJ
agravo, por meio de precedentes atuais, que a jurisprudência do STJ não estaria no
mesmo sentido dos julgados apresentados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos
precedentes empregados, o que não ocorreu na hipótese.
Documento eletrônico VDA56062629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: c163c90e-924c-49a1-90e4-9dc59cb3df94

2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não
enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do
a qual
CPC/2015,
não é cabível no caso, já que não se verificou conduta abusiva ou protelatória
imputável à agravante.
3. Os honorários recursais não são cabíveis pela negativa de provimento ao
agravo interno, porquanto não há inauguração de instância.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.629.408/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

De outro lado, ao se insurgir contra os fundamentos adotados pela Corte de
origem para inadmitir o recurso especial, busca a parte agravante, por meio deste agravo
interno, suprir a fundamentação deficiente apresentada no agravo em recurso especial,
intento que se revela juridicamente inviável, em razão da preclusão consumativa.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial,
quando apresentada apenas no agravo interno, configura inovação recursal inadmissível e
, uma vez que
não tem o condão de sanar as falhas previamente existentes
a
oportunidade para a exposição adequada das razões recursais se exaure com a

interposição do agravo em recurso especial.
Nesse entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu
do Agravo com base na incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
128.660/SP,
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a
que dispõe
Súmula 182/STJ,
ser "inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.881.152/SP,
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
DJe
28.10.2020;
e
AgInt
no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
AREsp 1.751.773/SP,
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente
por ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial,
ante a preclusão consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA56062629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: c163c90e-924c-49a1-90e4-9dc59cb3df94

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.805/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: c163c90e-924c-49a1-90e4-9dc59cb3df94

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.091.275 / SP
Número Registro: 2025/0345939-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15022596420228260472
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - SP229385
MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: BENJAMIM GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - SP229385
MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: BENJAMIM GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56313684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: c4aa465a-985d-4773-919c-3d65f55050fd

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: c4aa465a-985d-4773-919c-3d65f55050fd